Tribunal: TJDFT
Processo: 0718112-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE MULTAS E PONTUAÇÕES. PRAZO DE 30 DIAS. ARTIGO 257 §7o DO CTB. PRINCIPAL CONDUTOR DO VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem na condenação do réu na obrigação de transferir as multas e pontos em nome da segunda autora para a CNH do primeiro requerente. Em suas razões, argumentam que o prazo de 30 dias constante do CTB é meramente administrativo, de modo que é possível a indicação do infrator em prazo superior, por meio de ordem judicial.
II. Recurso próprio e tempestivo. Defiro aos recorrentes a gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 47795986).
III. O artigo 257, §7o, do CTB preconiza que, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 dias, contados da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, sendo que, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. O prazo legal corresponde ao período disponibilizado na esfera administrativa para a transferência da pontuação, não existindo óbice para que o pedido seja formulado perante o Poder Judiciário após o transcurso daquele prazo, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do art. 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
IV. Todavia, o ato administrativo goza de presumida legitimidade, de modo que eventual transferência da pontuação na via judicial exige prova robusta das alegações dos autores, não sendo suficiente a mera declaração do autuado e anuência do apontado infrator. Neste sentido, destaca-se que o atual entendimento das três Turmas Recursais deste E. TJDFT é no sentido de que somente a prova robusta possibilitaria eventual transferência da pontuação. Na espécie, há cinco infrações de trânsito no prontuário da primeira parte autora, a qual alega que “após contrair a última multa em 26 de julho de 2022, o primeiro Requerente procurou ao DETRAN para solicitar a transferência das multas, bem como pontuação, no entanto, teve como resposta que a solicitação estaria fora do prazo para que pudesse ser realizada a transferência das infrações e pontos.”
V. O quadro posto revela que os pedidos dos recorrentes que não estão respaldados em provas ou indícios fortes de que as autuações não correspondem à realidade. Conclusão diversa resultaria na submissão da validade do ato administrativo ao poder potestativo do próprio infrator e em abrir margem para fraudes. Ressalta-se que os autores não trazem aos autos informações ou elementos de convicção que infirmem a presunção de legitimidade da indicação. Não há qualquer circunstância de fato que se leve a concluir que o primeiro autor era o verdadeiro infrator. Assim, não há elementos para desconstituir os atos administrativos, de modo que os pedidos são improcedentes.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em R$ 500,00, por equidade, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.